Tribunal: TJBA
Processo: 8068619-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068619-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ FERREIRA DE JESUS

Advogado(s): ALICE SILVA LEITE, JULIANO SILVA LEITE, NATALIE MAGALHAES VIEIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. APOSENTADO E LAVRADOR. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RENDA LÍQUIDA INFERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPROMETIMENTO DA RENDA COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONCESSÃO INTEGRAL DA BENESSE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de gratuidade da justiça formulado por autor, aposentado e lavrador, em ação declaratória contra instituição financeira, mantendo a obrigação de pagamento de custas mínimas parceladas. Sustenta o Agravante não possuir condições de arcar com qualquer valor sem prejuízo de seu sustento, dado que percebe renda líquida de R$925,50 (novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos). .

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão integral da gratuidade da justiça a pessoa natural que demonstra percepção de renda módica e comprometimento de sua subsistência.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura o acesso à justiça a todos, sendo a gratuidade da justiça um instrumento de efetivação desse direito para aqueles que comprovem a insuficiência de recursos.

4. Milita em favor da pessoa natural a presunção de veracidade da alegação de insuficiência (art. 99, § 3º, do CPC), a qual só deve ser afastada mediante elementos concretos que indiquem a capacidade financeira.

5. No caso vertente, o agravante comprovou, por meio de extratos de pagamento do INSS e CNIS, que sua renda líquida é de apenas R$925,50 (novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos), valor este significativamente inferior aos parâmetros jurisprudenciais para a negativa da benesse.

6. O comprometimento da renda com empréstimos consignados e a natureza alimentar dos proventos de aposentadoria reforçam a necessidade da concessão integral do benefício.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. É cabível a concessão de gratuidade da justiça integral a pessoa natural que comprove percepção de renda líquida módica, especialmente quando se trata de idoso e aposentado com proventos comprometidos por descontos consignados. 2. A manutenção de custas, ainda que em valor reduzido ou parcelado, afronta o princípio do acesso à justiça quando demonstrada a impossibilidade de pagamento sem prejuízo do sustento próprio e familiar."

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput, e 99, § 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8068619-54.2025.8.05.0000, sendo Agravante Luiz Ferreira de Jesus e Agravado o Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e dar provimento ao recurso.

S
alvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator